Tribunal: TJSP
Processo: 3003699-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exequente que requer o reforço de anterior bloqueio de ativos financeiros insuficiente para garantir a integralidade do débito – Admissibilidade – Pretensão que vem apoiada no artigo 919, § 5o, do Código de Processo Civil – Suporte doutrinário – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003699-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado VINAGRE BELMONT SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003699-50.2020.8.26.0000 - Voto no 29340 Página 2 de 5
VOTO No 29340
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003699-50.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: LENÇÓIS PAULISTA
AGRAVANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): VINAGRE BELMONT S/A
EXECUÇÃO FISCAL ICMS Exequente que requer o reforço
de anterior bloqueio de ativos financeiros insuficiente para
garantir a integralidade do débito Admissibilidade Pretensão
que vem apoiada no artigo 919, § 5o, do Código de Processo Civil
Suporte doutrinário Entendimento do Superior Tribunal de
Justiça Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Paulista
contra r. decisão proferida pelo digno Juízo das Execuções Fiscais da
Comarca de Lençóis Paulista (fls 59 dos autos originais) em execução
de ICMS ajuizada em face de Vinagre Belmont S/A que, em essência,
indeferiu bloqueio on line de ativos financeiros em reforço à penhora de
dinheiro já existente.
Pedido de reforma assim sumariado: o reforço da penhora
está devidamente previsto no artigo 919, § 5o, do Código de Processo
Civil1, daí ser ilegal a negativa do Juízo à medida que existe risco
concreto da devedora não satisfazer o crédito (fls 1/5).
Processamento com liminar suspensiva (fls 7/8).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo não respondido (fls 11).
1Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 5o - A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço
ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003699-50.2020.8.26.0000 - Voto no 29340 Página 3 de 5
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Paulista
em face de Vinagre Belmont S/A para cobrança de créditos de ICMS
declarados e não pagos (fls 1/13 dos autos originais). Procedeu-se ao
bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, porém o valor
encontrado foi aquém do necessário à quitação da dívida fiscal (fls 14 e
18/20 dos autos originais).
Nesta esteira, a Fazenda Paulista requereu nova constrição
de dinheiro em reforço a já existente, tendo em vista que a anterior não
foi suficiente à integral garantia do débito.
Não
obstante,
o
digno
magistrado
indeferiu
esse
requerimento com os seguintes fundamentos:
Vistos.
Fl. 58. A presente execução encontra-se suspensa, por força
da decisão que recebeu os embargos à execução fiscal (cópia às fl. 57).
Isto posto, indefiro o pedido da exequente.
Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução fiscal.
Intime-se.
Eis a decisão agravada.
Aduz a credora que o reforço do penhora está devidamente
previsto na lei processual, daí ser ilegal a negativa do Juízo à medida que
existe risco concreto da devedora não satisfazer o crédito.
O recurso merece provimento.
Com efeito, a previsão processual leva em consideração, a
um só tempo, tanto o interesse público em ver quitadas as dívidas com o
Estado quanto a menor onerosidade ao devedor.
Sobre esse tema, ensina Antonio do Passo Cabral e Ronaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003699-50.2020.8.26.0000 - Voto no 29340 Página 4 de 5
Cramer em obra coletiva: O CPC/2015 reza expressamente que a
atribuição do efeito suspensivo não impossibilita a efetivação de atos de
substituição, reforço ou redução da penhora, tampouco de avaliação
dos bens (art. 919, § 5o, do CPC/2015). Nada mais adequado, pois tais
atos, de um lado, prestam-se meramente a ajustar o ato executivo
(penhora) já praticado e de outro, a verificar a compatibilidade
econômica entre o bem penhorado e o crédito em execução. Com isso,
num só lance, assegura-se efetividade ao exequente, efetiva-se a regra
da menor onerosidade possível ao executado (art. 805, parágrafo único,
do CPC/2015), além de homenagear o direito fundamental da duração
razoável do processo (Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
2a Edição, Editora Forense, 2016, p. 1298).
Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE PENHORA
SOBRE ATIVOS FINANCEIROS
RECURSO ESPECIAL
FATO
SUPERVENIENTE
FIANÇA BANCÁRIA
PERDA DO OBJETO
RECURSAL PRETENSÃO QUE PASSA A SER DE SUBSTITUIÇÃO
DA GARANTIA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4- A
jurisprudência do STJ é no sentido de que: a) a aceitação de garantia,
por si só, não inviabiliza o pleito da exequente por substituição ou
reforço da penhora para que seja observada a ordem legal (arts. 11 da
LEF e 655 do CPC) (AgRg nos EAREsp 415.120/PR, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 27/5/2015; AgRg no
REsp 1.543.108/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 23/9/2015) (EDcl no REsp no 1287915/BA, 2a Turma, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003699-50.2020.8.26.0000 - Voto no 29340 Página 5 de 5
Ministro Herman Benjamin, j. 07/06/2016).
Por meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator